Tribunal: TJES
Processo: 5004242-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004242-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLY JOAO DOS SANTOS

AGRAVADO: DERLIM ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PESQUISA DE IMÓVEIS
–
ACESSO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) –
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis em nome do executado em cartórios de registros de imóveis, ante a possibilidade de a pesquisa ser realizada pela própria parte interessada.

2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído para tal finalidade, visto que possibilita a realização da pesquisa pelo exequente sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para tanto. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DARLY JOÃO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença

deflagrado em face de
DERL
I
M ALVES DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de pesquisa no registro de imóveis para obtenção de informações da parte executada (id. 7911039).

Em suas razões (id. 7911037), aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois devem ser adotadas técnicas que forcem e estimulem o devedor a cumprir com sua obrigação, valendo-se do art. 139, IV do CPC.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta.

Decisão em id. 7946846, em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Não é cabível sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004242-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLY JOAO DOS SANTOS

AGRAVADO: DERLIM ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DARLY JOÃO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença

deflagrado em face de
DERL
I
M ALVES DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de pesquisa no registro de imóveis para obtenção de informações da parte executada (id. 7911039).

Em suas razões (id. 7911037), aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois devem ser adotadas técnicas que forcem e estimulem o devedor a cumprir com sua obrigação, valendo-se do art. 139, IV do CPC.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta.

Decisão em id. 7946846, em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis em nome do executado em cartórios de registro de imóveis, ante a possibilidade de a pesquisa ser realizada pela própria parte interessada.

Apesar dos argumentos tecidos pelo agravante, que pleiteia pesquisa junto aos Cartórios de Imóveis de Linhares, Sooretama, Rio Bananal, Colatina e Aracruz, sabe-se que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído para tal finalidade, visto que possibilita a realização da pesquisa pelo exequente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para tanto.

Posto isso, infere-se que o entendimento adotado pelo d. Juízo está em consonância com a jurisprudência este e. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO DO ENTE PÚBLICO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DECISÃO MANTIDA. 1. A insurgência recursal cinge-se ao pedido de que sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, para fins de averiguação envolvendo a existência de bens imóveis penhoráveis de titularidade da parte executada. 2.
O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído para tal finalidade, com acesso à Fazenda Pública, de modo que a medida de intervenção do Poder Judiciário mostra-se desnecessária. Precedentes TJES.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008020-90.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julgado em: 06/Mai/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA DE BENS NO SISTEMA DE REISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI – MEDIDA QUE NÃO DEPENDE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA. 1.
O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. 2. O acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002254-61.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julgado em: 21/Sept/2021)

Posto isso,
conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.